Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AÇÃO DESPEJO. RETIRADA DE BENS INCORPORADOS AO IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIO. DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO.
1. O recurso interposto por parte que a intervenção no feito foi indeferida por decisão transitada em julgado não deve ser conhecido.
2. Não cabe a anulação de acordo homologado quando não se verificam vícios em sua pactuação e a parte se limitou a fazer alegação genérica de existência de cláusulas leoninas.
3. Deve ser extinto o cumprimento de sentença quando verificado que o acordo homologado pelo Juízo para a retirada de bens incorporados ao imóvel não foi descumprido.
4. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de ação, com base em argumentos e fundamentações que entendem ser favoráveis a si.
5. Recurso não conhecido em relação à COMUNIDADE CRISTÃ NAÇÃO SANTA PENTENCOSTAL. Apelo conhecido em relação aos demais exequentes e não provido.